Tribunal: STF
Processo: RHC 55570
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-09-30
Data de publicação: 1977-09-30

Ementa:
"Habeas  corpus".  Se o edital de citação foi publicado
na imprensa local e não há prova de que teria sido afixado  em  local
diverso do estabelecido na lei, não há como pretender-se  a  nulidade
da citação. Inexistência de violação do disposto no artigo 171, § 1.,
do Código Penal. O ressarcimento do dano, no  estelionato,  constitui
apenas circunstancia atenuante, não impedindo a propositura  da  ação
penal. Recurso ordinário a que se nega provimento.